Tribunal: STF
Processo: HC 103330
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (CP, ART. 171). PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 6 (SEIS) ANOS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR NUMEROSOS INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 



    1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito.



    2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal.



    3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    4. O paciente é réu em ação penal que tem por objeto a suposta prática do crime de estelionato por três vezes ocorridas em junho de 2003.



    5. In casu, a denúncia descreve que o réu, utilizando-se de um documento de identidade extraviado, inseriu a sua fotografia, fazendo-se passar por outra pessoa através da qual abriu uma conta corrente numa agência local da Caixa Econômica Federal, obtendo os talonários de cheques respectivos. Acresce que, de posse da mencionada cártula, dirigiu-se a estabelecimento comercial e efetuou compras no valor de R$347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), emitindo cheque que não foi compensado e, retornando ao mesmo local, efetuou novas compras, deixando notas promissórias que não foram quitadas.



    6. A denúncia foi recebida e o paciente não compareceu à audiência, apesar de citado por edital, o que acarretou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, permanecendo o mesmo em local incerto e não sabido por mais de 6 (seis) anos.



    7. A folha de antecedentes criminais do réu indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação por crime da mesma espécie, havendo risco ponderável de reiteração delitiva.



    8. Idoneidade do decreto de prisão cautelar fundado: i) em assegurar a aplicação da lei penal, considerado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por 6 (seis) anos; ii) na garantia da ordem pública, devido à folha de antecedentes que demonstra vários inquéritos policiais em curso, denotando a reiteração delituosa.



    9. Ordem denegada.